Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700192-23.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO MARTINS ROBINSON, ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON APELADO: RUY MARTINS ROBINSON D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação de inventário e partilha de bens ajuizada por PAULO MARTINS ROBINSON, ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON e RUY MARTINS ROBINSON em relação ao espólio deixado por HERCILIA MARTINS ROBINSON, requerendo a homologação da partilha. Em sentença de ID 25971189, o juízo a quo homologou o esboço de partilha de ID 74728098, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, determinando que, após o trânsito em julgado, sejam expedidos o formal de partilha e alvarás que se façam necessários. Inconformados, os herdeiros PAULO MARTINS ROBINSON, ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON interpuseram a presente apelação (ID 25971199), em que pugnam pela reforma da sentença para que seja determinada a baixa dos autos à origem e a admissão do imóvel situado no Conjunto D, Lote 02 do Setor de Oficinas e Pequenas Indústrias do Núcleo Bandeirante/DF aos autos deste inventário. Para tanto, alegam que o referido imóvel foi sonegado pelo herdeiro/inventariante RUY MARTINS ROBINSON, sendo que o fato foi descoberto pelos apelantes no curso do inventário, devendo o imóvel integrá-lo, não havendo que se falar em sobrepartilha, uma vez que esta só ocorre quando se descobre parte do patrimônio do falecido após a realização do inventário, o que não é o caso dos autos. Preparo devidamente recolhido no ID 25971200. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF – manifestou-se no ID 25971207, informando que, por ora, nada tem a opor, uma vez que já houve ciência da r. sentença, bem como do pagamento do ITCD no ID 81619962, portanto, aguardará o julgamento do recurso para posterior manifestação. Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro/inventariante RUY MARTINS ROBINSON (ID 25971210), suscitando preliminar de violação ao princípio da congruência recursal, bem como de preclusão da matéria. Consta no ID 26093873 manifestação da Procuradoria de Justiça, na qual oficia pelo não conhecimento do recurso ou, caso não seja esse o entendimento, pelo seu desprovimento, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Instados a se manifestarem (ID 26125989), os apelantes peticionaram no ID 26264819, afastando a tese agitada pelo apelado, requerendo o prosseguimento do feito em todos os seus termos. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese o esforço dos apelantes em tentar convencer que o recurso deve ultrapassar a fase cognitiva, razão não lhes assiste. O recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, senão vejamos: 1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. À luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão/sentença vergastada, ou seja, deve indicar onde se encontra e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado, apresentando os motivos pelos quais a decisão deveria ser revista. Nesse sentido, segue trecho de julgado deste Tribunal: “Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018) No caso específico dos autos, a r. sentença homologou o esboço de partilha de ID 74728098, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, determinando que, após o trânsito em julgado, sejam expedidos o formal de partilha e alvarás que se façam necessários, in verbis: “Trata-se de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de HERCILIA MARTINS ROBINSON, óbito ocorrido em 11/03/2010, a qual era viúva de Armindo Robinson desde 07/11/1990, e que deixou como herdeiros PAULO MARTINS ROBINSON, ROBERTO MARTINS ROBINSON, ARMINDO ROBINSON FILHO, EDUARDO MARTINS ROBINSON (interditado e representado pela curadora EILOZÚ APARECIDA TEIXEIRA), qualificados nos autos. A falecida deixou os bens indicados no esboço de ID 74728098 e não existem dívidas a serem liquidadas nem débitos com a Fazenda Pública Federal ou do Distrito Federal. Todas as formalidades foram atendidas; o MPDFT concordou com o esboço de partilha (ID 80335748); a Fazenda Pública atestou a regularidade do feito (ID 69589565) e já foi comprovado o recolhimento do ITCD (ID 42919337 - Pág. 2). Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O ESBOÇO DE PARTILHA de ID 74728098, ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública. Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e alvarás que se façam necessários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e Registre-se”. Verifica-se que na r. sentença não tratou acerca da sonegação do imóvel indicado na apelação. Desse modo, considerando que o presente recurso não impugna especificamente as razões e a conclusão da r. sentença, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. 2. DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. Com efeito, os herdeiros/apelantes, no curso do presente inventário, requereram a inclusão do imóvel localizado no SOPI, Conjunto D, Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF no monte partilhável, alegando que tal bem foi sonegado pelo herdeiro/apelado, sendo que, como não mais existe em virtude de permuta, seu valor venal (R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser partilhado entre os demais herdeiros, PAULO, ROBERTO, ARMINDO e EDUARDO. Em decorrência disso, o juízo a quo, na decisão de ID 25971100, indeferiu o referido pedido nos seguintes termos: “O mérito da questão se refere a suposta sonegação do imóvel localizado no SOPI, Conjunto D, Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 24.250 (ID 40984674) do inventário, razão não assiste aos impugnantes. Isso porque o referido imóvel nunca foi registrado em nome da autora da herança, HERCÍLIA MARTINS ROBINSON, nem mesmo no momento da abertura da sucessão em 11/03/2010 (ID 28027070, pág. 2). Ressalto que no processo de inventário, o juiz decide todas as questões de direito e de fato, quando provadas por documentos. As questões que demandam alta indagação ou dependam de outras provas que não são passíveis de serem produzidas no inventário (art. 612 do NCPC) devem ser remetidas ao juízo cível. Assim, a questão afeta ao imóvel tratar-se de bem que era de toda a família e que a intenção do registro do imóvel em nome do herdeiro e não no nome da de cujus, são questões de alta indagação, porquanto exigem a devida instrução probatória, que não é possível neste processo de inventário”. O art. 507 do Código de Processo Civil – CPC – é claro ao dispor ser vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Além disso, os herdeiros/apelantes não impugnaram a r. decisão pela via recursal adequada, motivo pelo qual a questão se encontra preclusa. Nesse contexto, é vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Portanto, deve-se reconhecer a preclusão material da matéria trazida no recurso de apelação em análise. Dessa forma, não há, pois, como transpor a fase cognitiva do presente recurso, haja vista a ocorrência de preclusão quanto à tese recursal apresentada – necessidade de sobrepartilha, como também pela ausência de apreciação sobre o tema pela r. sentença impugnada, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade e da congruência recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque não foram arbitrados pelo juízo a quo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 23 de junho de 2021 16:37:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator